Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-94.2020.8.11.0096
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000240-94.2020.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HORACTO CARRARA - CPF: 005.904.181-14 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DÉBITO ILEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a ilegitimidade do débito levado à inscrição.

Parte recorrida que não se desvencilhou do ônus da prova que a ela competia, deixando de comprovar a existência do débito objeto da inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

Declaração de inexistência do débito que se impõe diante dos elementos de prova produzidos.

Dano moral que se configura na modalidade
“in re ipsa”
, tendo o Juízo singular estabelecido a quantificação da reparação por dano moral em atendimento aos requisitos aplicáveis à espécie.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial para:

a)

DECLARAR
a
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
discutido nos autos, no valor de
R$ 183,64
(cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), que ensejou a inserção do nome do Requerente nos serviços de proteção ao crédito em data de 29/01/2017;

b)

CONDENAR
o Requerido ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em favor do Requerente, a título de indenização por
DANOS MORAIS
, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (29/01/2017 – data da restrição indevida), por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº 54 do STJ, bem como correção monetária pelos índices do INPC, devida a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que por se tratar de instituição sujeita às normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, o que indicaria que seus serviços são rigidamente controlados, o que afastaria a caracterização de defeito na prestação dos seus serviços.

Pede ao final a reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, acaso mantida a condenação que seja ela fixada em valor razoável, conforme as circunstâncias dos autos e levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que atuou no exercício regular do seu direito de credora.

A sentença reconheceu a ilegalidade do débito levado a inscrição em órgão de proteção ao crédito, porquanto ausentes provas da relação jurídica que daria sustentação à cobrança negativada, declarando a inexistência do débito e condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais.

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por passar ao largo de qualquer demonstração nesse sentido.

Não houve a parte recorrente por trazer aos autos sequer início de prova a fim de afastar a alegação da parte recorrida, comprovar a existência da relação jurídica e bem assim, do débito levado à inscrição.

Nenhuma dúvida sobressai dos autos de que o ônus da prova recaía sobre a parte recorrente, quer pelo fato de que aplicável a norma consumerista que determina a inversão do ônus da prova a fim de equiparar as partes em pé de igualdade no que tange à produção de provas, quer pelo fato de que a alegação da parte recorrida/autora residia em um fato negativo, isto é, de que não possuía débito com a recorrente.

Nesse passo, a inversão é impositiva dada a própria natureza da prova, que à parte recorrente se caracterizaria como fato positivo e, portanto, passível de comprovação.

Todavia, infere-se do acervo documental constante dos autos que a parte recorrente não se desvencilhou no ônus que a ela recaía, deixando de trazer qualquer elemento de prova capaz de afastar a pretensão declaratória verificada na exordial.

Conquanto sustente tese que lhe afastariam a responsabilidade civil, não logrou carrear aos autos qualquer elemento de prova que lhe servisse de amparo.

É dizer, sendo o ônus da parte recorrente e não tendo ela apresentado sequer início de prova, não se pode admitir vitoriosa a sua tese defensiva que não encontra sustentáculo probatório.

Igual conclusão decorre do montante fixado a título de reparação pelo dano moral.

Com efeito, o juízo singular ao estabelecer o valor da indenização decorrente do dano moral atuou de modo suficientemente fundamentado, valendo transcrever:

Atinente ao valor do dano moral, para sua fixação incumbe ao julgador avaliar as condições do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade e dimensão do dano, a contribuição da parte autora para a ocorrência do fato ao permitir a negativação, o valor inscrito.

Tudo isso temperado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a arbitrar
quantum
que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. O que está muito
aquém
do expressivo valor pretendido pelo Requerente, sob pena de levar a seu locupletamento sem causa e a fomentar a chamada indústria do dano moral.

Nesse passo, exsurge razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra condizente com os fatos. Se não consegue reverter com mais exatidão à situação do Requerente ao
status quo ante
, em virtude da própria gênese do dano moral, pelo menos lhe proporciona uma compensação pelos demonstrados agravos experimentados, a satisfazer o caráter reparatório, servindo, ainda, como desestímulo à reiteração da conduta ilícita.

Logo, constata-se que o valor fixado pelo juízo
a quo
não merece qualquer reforma, porquanto fundamentado com base nos elementos indicados para tal matéria, porquanto não houve o legislador por estabelecer objetivamente forma de fixação da reparação civil decorrente do instituto do dano moral.

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer motivação capaz de alterar o montante fixado pelo juízo singular, dado ao fato de que ao tempo que não caracteriza enriquecimento sem causa ao ofendido, também não deixa de aplicar o caráter pedagógico que deve ostentar em face do agressor.

Destarte, ante o acervo probatório existente nos autos, não se vislumbra qualquer mínimo fundamento para embasar a almejada reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023